Tribunal: TJSP
Processo: 2019441-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019441-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
JUCIMARA ARAGÃO PEREIRA, é agravado WILLIAN DINATO RIBEIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 25.440
2
Agravo de
Instrumento n°:
2019441-35.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Jucimara Aragão Pereira
Agravado(s):
Willian Dinato Riberi
Comarca:
Fernandópolis 2a Vara Cível
1a Instância:
1005811-75.2019.8.26.0189
Juiz:
Heitor Katsumi Miura
Voto no
25.440
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo.
Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a
concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo
provido.
Agravo de instrumento interposto contra as decisões de
fls. 123 e 131 dos autos de origem que indeferiu a justiça gratuita.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/15.
Recurso processado com a liminar (fl. 51) e não
respondido (fls. 55).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante simples
declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza de presunção
de veracidade (art. 374, IV do CPC).
Sempre se filiou esta relatoria ao entendimento de que a
mera declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 25.440
3
gratuidade de justiça. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3o).
Para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a declaração feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a juízo sem
prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se,
ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de
todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS,
1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Não se deve olvidar que, se vier a ser apurado o contrário
e elidida tal presunção, o beneficiário do favor incorrerá na grave pena de
pagar o décuplo de multa (art. 100, parágrafo único do CPC).
A jurisprudência dominante (RT 708/88, 716/169, 740/233
(STF), várias vezes sufragada nesta Câmara, é no sentido da concessão do
benefício, merecendo reprodução voto do eminente Des. LUIZ AMBRA, cujos
fundamentos ficam integralmente adotados nesta decisão:
“A privação de recursos pode ser temporária, nessa linha já se
deferiu a assistência até a proprietário de apartamento de cobertura no Litoral, em
dificuldades financeiras. Quer dizer (STJ, 4a T., REsp 168.618-SP, rel. Min. Barros
Monteiro, j. 8.9.98, DJU 9.11.98): 'o simples fato de ser o autor proprietário de um
apartamento de cobertura no litoral não constitui motivo bastante para a revogação do
benefício. Vencimentos líquidos por ele percebidos que permitem o enquadramento na
situação prevista no art. 2o, § único, da lei 1060, de 5.2.50'.” (Agravo de
Instrumento no 0301827-90.2011.8.26.0000, j. 29.02.2012, v.u.).
E, mais: “A presunção de pobreza decorrente da simples alegação
de miserabilidade do interessado não pode ser afastada por indício decorrente de sua
profissão: JTJ 235/112, Bol. AASP 2.444/3.681”
“É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 25.440
4
101/276), desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários do
advogado (JTA 118/406)”
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à
assistência judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/137; AI
489.338.4/4-00), não sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos
serviços da Defensoria Pública (STJ Bol. AASP 1.703/205, JTJ 301/383)”.
É certo que a presunção é relativa, bem como que o juiz
poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício (§ 2o do art. 99 do CPC).
Porém, respeitado o entendimento do douto Juízo de
origem, no entender deste relator os motivos elencados na r. decisão recorrida
não afastam a presunção de veracidade da alegada insuficiência de recursos.
Os rendimentos de fls. 127/129 dos autos de origem não se mostram
incompatíveis com a justiça gratuita.
Nada impede, evidentemente, que parte contrária ofereça
impugnação ao benefício, trazendo aos autos outros elementos de convicção
quanto à ausência dos pressupostos legais, a justificar, então, nova apreciação
da questão. Contudo, até o momento, não existem elementos para negar o
benefício.
O ônus da prova de que o requerente da assistência
judiciária está em condições de pagar as despesas do processo é da parte
contrária porque seria exigir prova negativa imputá-lo ao requerente do
benefício; cumpre ao impugnante provar a existência das condições do
requerente, nos termos dos artigos 99, §4o e 100, do CPC.
Assim: “Para a pessoa física, basta o requerimento formulado
junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 25.440
5
comprovação de a assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu.
Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra
em estado de miserabilidade jurídica (STJ Corte Especial, ED no REsp 388.045, Min.
Gilson Dipp, j. 1.8.03, DJU).
Ressalte-se que a contratação de advogado pela agravante,
por si só, não é incompatível com a concessão da justiça gratuita, nos termos do
art. 99, §4o, do CPC.
Logo, merece reforma a decisão, deferindo-se à agravante
a justiça gratuita.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator